Tribunal: TJBA
Processo: 0029688-09.2011.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0029688-09.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): RECORRIDO: RITA DE CASSIA GOES TRZAN e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO A IDOSA HIPOSSUFICIENTE. DEVER ESTATAL DE ASSEGURAR DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. REMESSA PARCIALMENTE PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa Necessária interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por idosa hipossuficiente para compelir o Estado da Bahia a fornecer o medicamento de uso contínuo e elevado custo denominado Lucentis (ranibizumabe), indicado para tratamento de Telangiectasia Macular Idiopática tipo II. A sentença confirmou a tutela provisória anteriormente deferida e deixou de condenar o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado da Bahia, com fundamento na Súmula 421 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a atuação do Poder Judiciário para compelir o Estado ao fornecimento de medicamento de alto custo fora da lista do SUS, diante da comprovação de sua imprescindibilidade, da inexistência de alternativa terapêutica e da hipossuficiência da parte autora; (ii) estabelecer se é devida a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública estadual, em ação proposta contra o próprio ente federado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de negativa administrativa prévia não impede o acesso ao Judiciário em ações que envolvam o direito fundamental à saúde, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/1988, sendo desnecessário o exaurimento da via administrativa. 4. A jurisprudência do STF (Tema 793 da Repercussão Geral) estabelece que o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS é exigível quando comprovados: (i) a necessidade clínica, (ii) a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS e (iii) a incapacidade financeira do requerente. 5. No caso concreto, restou demonstrado, por laudos médicos idôneos, que a autora sofre de doença ocular grave que pode levar à cegueira e que o medicamento Lucentis é a única terapêutica eficaz disponível, inexistindo alternativa fornecida pelo SUS, além da comprovação da hipossuficiência. 6. O Lucentis está registrado na ANVISA e incorporado ao SUS por meio da Portaria SCTIE/MS nº 39/2020, o que reforça a legitimidade do pleito. 7. O STF, no julgamento do Tema 1.002 (RE 1.140.005/RJ), firmou entendimento vinculante no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando atua contra o ente público ao qual está vinculada, desde que possua autonomia administrativa e orçamentária, como ocorre no Estado da Bahia. 8. A Súmula 421 do STJ foi superada pelo entendimento consolidado pelo STF, sendo cabível a condenação do Estado ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de honorários, por equidade, com destinação exclusiva ao aparelhamento da Defensoria Pública, conforme disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Remessa Necessária parcialmente provida. Tese de julgamento: 1. O fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS é dever do Estado, desde que demonstrada a sua imprescindibilidade médica, a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS e a hipossuficiência do paciente. 2. É cabível o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua contra o ente federativo ao qual pertence, desde que possua autonomia administrativa, funcional e orçamentária. 3. A ausência de negativa administrativa prévia não impede o ajuizamento de ação judicial para assegurar direito fundamental à saúde. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 6º; 196. CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; 496, I; 927, III; 932, IV; 949, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 03.03.2015; STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 23.06.2023; STJ, REsp 2089489/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 05.09.2023. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de remessa necessária nº 0029688-09.2011.8.05.0001, figurando como autora RITA DE CÁSSIA GOES TRZAN, em face do ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator